Tribunal: STF
Processo: HC 208702
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de J. A. A. B. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 682.909/SP (págs. 95-104 do documento eletrônico 3).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[o] MM. Juízo primeiro condenou o paciente ao cumprimento de pena privativa de liberdade, 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo art. 217-A, c/c o art. 226, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.



     Irresignadas, ambas as partes apelaram e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso defensivo e proveu o ministerial para, afastando a modalidade tentada do delito, redimensionar as sanções do paciente para 10 anos de reclusão.



     Assim, sendo o pleito revisional indeferido, foi impetrado Habeas Corpus substitutivo de recurso especial, ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que houve constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que foi mantida sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável, quando o correto seria a capitulação prevista no art. 215-A, do CP. 



    […]



    Assim, a tipificação penal deste tipo de conduta se deu em resposta ao aumento significativo de relatos e denúncias de casos envolvendo atitudes libidinosas que violaram de certa forma a dignidade das vítimas e geraram grande revolta pública, mas que não puderam ser enquadradas como estupro. 



    Desta forma, enquanto o estupro exige a ciência e discordância da vítima, coagida pela efetiva violência ou grave ameaça, bem como a prática de ato libidinoso, a importunação sexual deve ser observada em casos em que o ofendido é mero instrumento do ato do infrator. 



    Ou seja, para ocorrer a aplicação do art. 215-A do CP, não pode haver qualquer ato de violência ou grave ameaça e essencialmente a ausência de concordância com o ato criminoso, anuência. 



    Neste contexto, no caso em tela, o paciente praticou ato que não mais configura estupro de vulnerável, ante a alteração trazida pela Lei nº 13.718/2018. 



    De acordo com o art. 215-A desta Lei, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro é crime próprio, que abrange a conduta supostamente praticada pelo réu” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] o reconhecimento da ilegalidade do acórdão para que seja reconhecida a desclassificação para o delito tipificado no art.215-A do Código Penal. Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o “tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182.075/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). Confira-se:



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal. Estupro de vulnerável (art. 217-a do Código Penal). Pretendida desclassificação para importunação sexual (art. 215-a do Código Penal). Improcedência. Tipo penal subsidiário. Precedentes. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia. Agravo regimental não provido (HC 193.278-AgR/ SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido (HC 172.970-AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    Além disso, “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.



    – Consoante asseverado pela Corte estadual, além de não poder ser aplicada ao caso a pretendida desclassificação para a conduta prevista no art. 215-A, uma vez que a alteração trazida pela Lei n. 13.718/2018, entrou em vigor a partir de setembro de 2018, e os fatos ocorridos entre fevereiro e março de 2013, em observância ao princípio tempus regit actum, ambas as Turmas especializadas no julgamento de matéria criminal desta Corte de Justiça se firmaram no sentido de ser impossível a desclassificação da conduta, em situações tais, quando se tratar de vítima menor de 14 anos, para aquela prevista no art. 215-A do Código Penal, devendo ser observado o princípio da especialidade.



    – Agravo regimental não provido” (pág. 95 do documento eletrônico 3).



    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator